Tribunal: TJDFT
Processo: 0706990-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706990-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA REGIANE FERREIRA LIMA AGRAVADO: JOSE AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA, EDMILSON SIRIANO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA REGIANE FERREIRA LIMA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos dos embargos de terceiro no 0707218-92.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os atos constritivos sobre o imóvel, localizado na QR 206, Conjunto 19, Casa 25, Samambaia Norte - DF, que foi penhorado em razão de dívidas contraídas por seu ex-esposo. Eis a r. decisão agravada (ID 225840887 da origem): “Trata-se de embargos de terceiros ajuizado por MARIA REGIANE FERREIRA LIMA em desfavor de JOSÉ AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA e EDMILSON SIRIANO DE SOUSA. A embargante alega que seu imóvel, localizado na QR 206, Conjunto 19, Casa 25, Samambaia Norte - DF, foi penhorado em razão de dívidas contraídas por seu ex-esposo. O imóvel é utilizado como moradia pela embargante e sua família, sendo, portanto, impenhorável por se tratar de bem de família. A embargante já havia ajuizado outros embargos de terceiro para desconstituir atos constritivos sobre o mesmo imóvel em processos anteriores. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso da ação de embargos de terceiros os requisitos para o deferimento do pedido de tutela de urgência estão descritos no artigo 678 do Código de Processo Civil: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. No caso em exame, não houve qualquer prática de ato judicial expropriatório de modificação da posse do bem constrito. Portanto, não há qualquer risco ou perigo de lesão imediata ao direito da parte embargante, a fim de justificar uma intervenção judicial. É certo que há probabilidade do direito alegado na inicial, porquanto os documentos coligados ao processo evidenciam a aquisição de boa-fé do veículo por parte da embargante. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência. Citem-se os embargados na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC). Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. A citação se dará por meio de publicação (art. 677, § 3o, do CPC). Intimem-se.” Opostos embargos de declaração (ID 225880084 da origem), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 226043261 da origem. A agravante, novamente, opôs embargos de declaração (ID 226198814 da origem), os quais foram acolhidos para tão somente corrigir “erro material na decisão de ID 225840887, no tocante a menção de ‘aquisição de boa-fé de veículo’, porquanto estamos defronte de embargos interpostos em face da penhora de imóvel”, mantendo-se “os demais termos da decisão que indeferiu a tutela de urgência, porquanto conforme já salientado, não houve qualquer prática de ato judicial expropriatório de modificação da posse do bem imóvel constrito, de modo que não há qualquer risco ou perigo de lesão imediata ao direito da embargante, a fim de justificar uma intervenção judicial” (ID 226575347 da origem). Inconformada, a embargante MARIA REGIANE FERREIRA LIMA recorre. Em suas razões recursais (ID 69210508), a agravante alega já ter sido reconhecida judicialmente como proprietária do imóvel em outros processos semelhantes e logrado êxito em desconstituir a penhora do imóvel em questão. Sustenta ser o bem imóvel protegido pela garantia do bem de família, conforme o artigo 678 do CPC. Afirma existir risco de dano irreversível, pois o imóvel já foi avaliado e tem data marcada para leilão. Destaca que a decisão de primeiro grau se baseou em um equívoco e manteve a restrição sobre o bem mesmo após a correção do erro material. Requer a “concessão de tutela recursal para determinar que o Juízo singular suspenda qualquer ato judicial de disposição do imóvel localizado: QR 206, conjunto 19, lote 25, Samambaia, matrícula 252975, inclusive suspenda a ordem de leilão deferida nos autos do processo de execução n. o 0050958-35.2011.8.07.0001, que é obstado pelo ajuizamento dos embargos de terceiro na origem”. No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O presente agravo de instrumento visa reformar decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante nos embargos de terceiro interpostos no processo de execução no 0050958-35.2011.8.07.0001. De logo, fazendo um Juízo de prelibação sumária, observa-se que o próprio Juízo a quo reconheceu a “probabilidade do direito alegado na inicial, porquanto os documentos coligados ao processo evidenciam” a propriedade do imóvel (IDS 225840887 e 226575347 da origem). Ademais, sem maiores incursões no mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas em tese, a agravante demonstrou o reconhecimento judicial, em outros processos, de que o bem imóvel objeto da lide é protegido pela garantia do bem de família, conforme preceituado pelo artigo 1o da Lei no 8.009/1990. Nesse sentido, destaca-se as decisões colacionadas nos IDS 69211770, 69211771 e 69211772. No entanto, o Juízo singular entendeu que não havia risco de lesão imediata ao direito da Agravante, fundamentando sua decisão na ausência de ato judicial expropriatório de modificação da posse. Ocorre que o imóvel da agravante já possui data marcada para leilão, conforme consta nos autos no ID 69211768, o que caracteriza perigo de dano irreparável, pois o edital fixou o primeiro pregão para 31/03/2025 e o segundo pregão para 03/04/2025. A proposito, dos autos da execução (processo n. 0050958-35.2011.8.07.0001), infere-se a seguinte decisão: “DEFIRO o pedido de venda em leilão, conforme requerido pela parte credora. Remetam-se os autos ao NULEJ. Caso haja designação de leiloeiro particular, esclareço e fixo os seguintes pontos: - registro que o valor de venda do bem será o da avaliação (doc. de ID ) e em segunda hasta poderá ser vendido por no mínimo 50%(art. 886, II, c/c 891, parágrafo único, do CPC). - nos termos do art. 21 da Resolução 16, de 8 de Outubro de 2012[1] e nos termos do art. 7o da Resolução No 236 de 13/07/2016[2], fixo o percentual de comissão do leiloeiro em 5% do valor da arrematação. Esclareço que a comissão só será devida no caso de arrematação, não há possibilidade de fixação ou remuneração se a dívida for quitada por outro meio. - deverá constar a informação clara acerca da responsabilidade do arrematante para com o pagamento das dívidas condominiais, caso existam. Intimem-se as partes. Cumpra-se.” Desse modo, presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu deferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender, até o julgamento do mérito do presente agravo, o leilão do imóvel localizado na QR 206, Conjunto 19, Casa 25, Samambaia Norte – DF (execução n. 0050958-35.2011.8.07.0001 - 4a Vara Cível de Brasília). Fica mantida a penhora. Comunique-se o d. Juízo a quo acerca da presente decisão. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator